Tribunal: TJDFT
Processo: 0015059-05.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DÍVIDA LÍQUIDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de pronunciamento da ocorrência da prescrição intercorrente em processo de execução fundamentado em negócio jurídico de prestação de serviços educacionais.
2. Encerra-se a suspensão do transcurso do prazo da prescrição intercorrente 1 (um) ano após o fim da suspensão do curso da execução, de acordo com as regras previstas no art. 921, §§ 1o e 4o, do Código de Processo Civil.
3. Na hipótese dos autos verifica-se que o crédito objeto da execução está consubstanciado negócio jurídico de prestação de serviços educacionais celebrado mediante instrumento particular, aplicando-se à hipótese, portanto, o prazo prescricional de 5(cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil.
4. No caso em deslinde convém destacar que entre a publicação da ordem de suspensão do curso processual aos 8 de fevereiro de 2018 e o termo final do prazo da prescrição intercorrente, 8 de fevereiro de 2023, não houve, pelo credor, a indicação de qualquer medida constritiva, com o objetivo de obter a satisfação do crédito.
5. Recurso conhecido e desprovido.